Tribunal: TJDFT
Processo: 0740683-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740683-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR PIRES MARTINS, JUCERLENE RODRIGUES DA SILVA MARTINS AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intimem-se os agravantes para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitado pelo agravado. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator